Tribunal: TJES
Processo: 0025150-83.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Concussão
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025150-83.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VLADIMIR POLIZIO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

3. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

4. É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Jurisprudência STJ.

5. É assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos aclaratórios e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VLADIMIR POLIZIO JUNIOR

em face do Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, apenas para redimensionar a reprimenda fixada pelo Juízo
a quo
.

Em suas razões (ID nº 8279562), o embargante aduz, em suma, que há omissão no acórdão impugnado, alegando que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, mormente quanto às preliminares arguidas, às declarações e aos depoimentos relevantes para a busca da verdade real e às contradições existentes na prova oral e apontadas pelo Ministério Público.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que sejam sanadas as referidas omissões.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração (ID nº 8736057).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VLADIMIR POLIZIO JUNIOR

em face do Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, apenas para redimensionar a reprimenda fixada pelo Juízo
a quo
.

Em suas razões, o embargante aduz, em suma, que há omissão no acórdão impugnado, alegando que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, mormente quanto às preliminares arguidas, às declarações e aos depoimentos relevantes para a busca da verdade real e às contradições existentes na prova oral e apontadas pelo Ministério Público.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que sejam sanadas as referidas omissões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. DEFENSOR PÚBLICO. VIOLAÇÕES PERPETRADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FLAGRANTE PREPARADO. CRIME IMPOSSÍVEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO CHEFE DA DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. ABSOLVIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DA PRESENTE AÇÃO PENAL. PROVAS ROBUSTAS PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe à parte fornecer o endereço correto de localização da testemunha para intimação, de modo que sua inércia acarreta a preclusão do ato processual (AgRg no AREsp n. 1.817.460/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

2. A jurisprudência do C. STJ firmou-se no sentido de que “as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas entre si, de tal sorte que as decisões tomadas nos âmbitos administrativo ou cível não vinculam a seara criminal” (EDcl no AgRg no REsp n. 1.831.965/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 18/12/2020).

3. Não desconheço o entendimento da Quinta Turma do STJ no RHC nº 173.448/DF, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/03/2023, de que a absolvição na ação de improbidade administrativa em virtude da falta de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida esvazia a justa causa para manutenção da ação penal.

4. O caso em comento, todavia, não se subsome à hipótese excepcional supracitada, porquanto, diferentemente do paradigma mencionado, o ora apelante foi absolvido na ação de improbidade administrativa na seara recursal em razão do Juízo a quo tê-lo condenado pelos fatos admitidos na contestação e não pelos fatos narrados na exordial, entendendo o egrégio Tribunal de Justiça ser vedado ao julgador condenar por fatos diversos daqueles imputados pelo autor da ação, mesmo em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Assim, não se trata de comprovada ausência de dolo ou de obtenção de vantagem indevida a ensejar o encerramento da presente ação penal.

5. No crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa. Jurisprudência STF e STJ.

6. Quanto à personalidade do agente, é assente no C. STJ que esta “resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (AgRg no HC n. 747.770/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

7. Não há bis in idem nas fundamentações de cada uma das circunstâncias judiciais, como quer fazer crer a defesa, na medida em que foram individualizadas e justificadas de maneiras diversas, ressaltando, outrossim, que não deve haver confusão entre o cargo ocupado pelo acusado e a instituição.

8. Conforme a jurisprudência do STJ, “não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor” (AgRg no AREsp n. 2.086.383/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 28/2/2024).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos não verifico a alegada omissão quanto às preliminares aventadas, tendo em vista que o
decisum
atacado enfrentou de forma clara e objetiva todas as teses defensivas, ainda quando citados os julgamentos dos habeas corpus, os quais, não obstante o rito célere, enfrentaram de forma satisfatória as questões, rechaçando-as, conforme se observa do excerto abaixo transcrito:

(...) Inicialmente, quanto às alegadas violações perpetradas pelo Ministério Público e às teses de crime impossível decorrente de flagrante preparado e de falta de comunicação do Chefe da Defensoria Pública, registro que já foram refutadas anteriormente pela 1ª Câmara Criminal deste E. Tribunal, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, consoante os julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUSPEIÇÃO PRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACONSELHAMENTO DA VÍTIMA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES. SUMULA 234 DO STJ. ORDEM DENEGADA. 1. "A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia." (Súmula do STJ, Enunciado nº 234). 2. Muito embora a lei mencione ser suspeito o agente público que "tiver aconselhado qualquer das partes", há de se concluir que o promotor de justiça que toma providências para garantir a autuação em flagrante e, de certa forma, dirigindo a atuação dos policiais militares, tendo como única finalidade a apuração e elucidação dos fatos narrados pela vítima, atua no estrito cumprimento de suas atribuições. 3. Apesar de competir privativamente à Polícia a presidência do Inquérito policial, ao Ministério Público é conferido meios necessários para alcançar seu objetivo, inclusive, praticar atos investigatórios visando a produção de prova. 4. O art. 129, inc, IX, da Constituição Federal faz clara referência de que o rol de atribuições do Ministério Público previstas naquela norma não é exaustivo, admitindo, portanto, interpretação extensiva para abarcar hipóteses de investigações realizadas pelo próprio Parquet. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130006834, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013)

HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL - INDÍCIOS COLHIDOS DURANTE A AUTUAÇÃO DO FLAGRANTE - FLAGRANTE PREPARADO - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE QUE NÃO SE ESTENDE ÀS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS POSTERIORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A Impetrante pretende o trancamento do processo antes mesmo que o Magistrado possa apreciar a denúncia, pois, segundo argumenta, os elementos indiciários que subsidiam a peça acusatória teriam sido colhidos em um flagrante ilegal e, por isso, seriam nulos. 2. Somente a certeza acerca da existência de excludente do delito, a atipicidade da conduta ou a total falta de indícios de autoria e materialidade poderiam ensejar o trancamento da ação penal que, no presente caso, sequer se pode considerar aperfeiçoada, eis que a peça acusatória ainda não foi recebida pelo julgador singular. 3.
Acerca da ilegalidade do flagrante, deve-se sublinhar, em primeiro lugar, que não há que se falar em ¿flagrante preparado¿ se os policiais militares, avisados pela vítima, limitaram-se a monitorar a movimentação do paciente, detendo-o logo após a realização da transação espúria no que a doutrina costuma denominar de ¿flagrante esperado¿. 4. Há de se notar, ainda, que o suposto induzimento por parte da vítima teria se limitado à prévia combinação acerca do local e da forma de pagamento, sendo certo que é a efetiva exigência da quantia que delimita o momento de consumação do crime de concussão. 5. É este, aliás, o segundo argumento da impetrante, que afirma que o flagrante seria ilegal na medida em que a consumação do delito - marcada pela exigência da vantagem indevida - teria ocorrido dias antes, não se observando, portanto, situação de flagrância que justificasse a atuação da polícia. 6. Devo observar, contudo, que, ainda que se admita como verdadeiro este argumento, o que levaria à inevitável conclusão de que o flagrante é ilegal, esta circunstância não teria o condão de tornar imprestáveis as provas colhidas na oportunidade, mas, tão somente, de resultar no relaxamento da prisão. Precedente do STF. 7. Mesmo após analisar e reanalisar todos os argumentos em favor das teses da impetrante, tem-se a firme convicção de que nada há a macular a atuação do presentante do Ministério Público que, diante de indícios da prática do delito de concussão, denunciou o paciente como incurso nas iras do art. 316 do Código Penal.
8. Deste modo, por todas as razões expendidas quando da apreciação da liminar e nesta oportunidade reafirmadas, conclui-se que o trancamento da ação penal em momento ainda tão embrionário, além de se mostrar despropositado, importaria em verdadeira usurpação do juízo que, certamente e com mais subsídios, será procedido pelo Magistrado de piso. 9. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado. Agravo regimental prejudicado. (TJES, Classe: Agravo Regimental HC, 100130005968, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/04/2013, Data da Publicação no Diário: 12/04/2013)(grifo nosso)

HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - INDÍCIOS SUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. É certo que, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, a denúncia será sempre rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. No entanto, como se pontuou quando da análise da liminar, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus deve ser encarado como medida extrema, reservada àqueles casos em que a conduta descrita for manifestamente atípica, quando for patente a existência de causa extintiva de punibilidade ou não houver o menor indício de autoria e materialidade. 2.
Em que pese o parquet tenha dispensado a realização de maiores diligências policiais e oferecido a denúncia com base nos relatos colhidos quando da lavratura do flagrante, há de se considerar que sua narrativa é verossímil e as condutas imputas ao paciente, ao menos em tese, se amoldam perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 316 do Diploma Repressivo. 3. Deve-se observar que o fato de a peça acusatória se basear, em grande parte, no relato fornecido pela suposta vítima, não leva à automática conclusão de que é insubsistente. Pelo contrário, em delitos como a concussão, em que as condutas criminosas de agentes públicos são praticadas na clandestinidade e às escondidas, o relato do ofendido ganha especial relevo e deve, sempre que dotado de mínima verossimilhança, ser levado em consideração no momento do oferecimento da denúncia e, também, para a formação do juízo do julgador.
4. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado. Agravo regimental prejudicado. (TJES, Classe: Agravo Regimental HC, 100130000548, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/03/2013, Data da Publicação no Diário: 14/03/2013) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - CRIME EM TESE PRATICADO POR DEFENSOR PÚBLICO - VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL ACERCA DAS INVESTIGAÇÕES - DESNECESSIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A o impetrante sustenta que houve violação da prerrogativa funcional conferida aos Defensores Públicos pela Lei Complementar Federal nº 80/1994, no parágrafo único de seu art. 128, fato que macularia todo o conjunto de elementos indiciários colhidos em esfera policial e, por isso, impediria o recebimento da denúncia. 2. Ocorre que, como se sublinhou no momento da apreciação da liminar, todas as informações contidas nos documentos que acompanham este writ são no sentido de que, antes da prisão do paciente, nenhum procedimento investigativo havia sido iniciado, seja pelo Ministério Público ou pela Polícia Civil. 3.
Ora, se tudo se iniciou com a realização do flagrante, é de se concluir que qualquer investigação somente teve lugar após a detenção, sendo, por isso, absurdo se cogitar da necessidade de notificação do Defensor Público Geral, ou de quem quer que seja, antes de formalizado qualquer ato ou diligência investigativa. 4. Mais do que isso, mesmo que aqui se reconhecesse a completa ilegalidade do flagrante, esta conclusão, por si só, não teria o condão de contaminar a colheita de indícios realizada pela autoridade policial e, muito menos, a denúncia já oferecida pelo Ministério Público.
5. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130005406, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2013, Data da Publicação no Diário: 08/07/2013) (grifo nosso)

Importa acrescentar, outrossim, que consta dos autos ofício encaminhado na fase inquisitorial ao Defensor Público Geral do Estado do Espírito Santo comunicando a prisão em flagrante, com cópia do ADPF, tendo este informado o recebimento e indicado defensor público para acompanhar as investigações, não havendo que se falar, portanto, em ausência de comunicação à chefia da Defensoria Pública.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa decorrente da negativa da oitiva do promotor de justiça, Dr. Jonaci Silva Heredia, que participou das diligências, constato que este fora arrolado como testemunha de defesa, contudo o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de informar seu endereço para intimação.

Diante disso, o magistrado sentenciante encerrou a instrução probatória, em razão da preclusão, na medida em que a defesa não providenciou o endereço para intimação da referida testemunha.

Nesse contexto, consoante o entendimento consolidado da Colenda Corte Superior de Justiça, cabe à parte fornecer o endereço correto de localização da testemunha para intimação, de modo que sua inércia acarreta a preclusão do ato processual (AgRg no AREsp n. 1.817.460/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Assim, considerando que, nos ditames do art. 565 do Código de Processo Penal, “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido”, não merece prosperar o presente pleito anulatório.

Com relação à tese defensiva de que a ausência de provas na ação civil da prática de ato doloso contra os princípios da administração pública impediria o trâmite da presente ação penal, igualmente, sem razão o apelante.

A jurisprudência do C. STJ firmou-se no sentido de que “as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas entre si, de tal sorte que as decisões tomadas nos âmbitos administrativo ou cível não vinculam a seara criminal” (EDcl no AgRg no REsp n. 1.831.965/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Não desconheço, contudo, o entendimento da Quinta Turma do STJ no RHC nº 173.448/DF, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/03/2023, de que a absolvição na ação de improbidade administrativa em virtude da falta de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida esvazia a justa causa para manutenção da ação penal.

Nos dizeres do eminente Ministro, “a amplitude da previsão legislativa não pode induzir o intérprete a acolher ilações do autor da ação civil pública, pois ausente a subsunção dos fatos à norma que prevê a responsabilização dos particulares na Lei n. 8.429/92 (art. 3º), não pode a mesma conduta ser violadora de bem jurídico tutelado pelo direito penal”.

O caso em comento, todavia, não se subsome à hipótese excepcional supracitada, porquanto, diferentemente do paradigma mencionado, o ora apelante foi absolvido na ação de improbidade administrativa na seara recursal em razão do Juízo a quo tê-lo condenado pelos fatos admitidos na contestação e não pelos fatos narrados na exordial, entendendo o egrégio Tribunal de Justiça ser vedado ao julgador condenar por fatos diversos daqueles imputados pelo autor da ação, mesmo em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Assim, não se trata de comprovada ausência de dolo ou de obtenção de vantagem indevida a ensejar o encerramento da presente ação penal. (...)

Da mesma forma, não merece prosperar a irresignação do embargante quanto à prova oral coligida, porquanto foram analisados e enfrentados os depoimentos prestados, todavia, em desconformidade ao que pretendia o apelante.

Registro que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais, “
é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Depreende-se, portanto, que inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.